Tribunal: TJBA
Processo: 8002064-44.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002064-44.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA DA CUNHA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA MARIA FREIRE NUNES

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA, CARLOS IGOR DA SILVA GOMES, CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação em que a autora alegou falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água, em razão de religação tardia após pagamento de débitos quitados dentro do prazo da notificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no restabelecimento do serviço de fornecimento de água, após o pagamento tempestivo de débitos, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A autora efetuou o pagamento das faturas em atraso, dentro do prazo de notificação expedida pela concessionária, mas o fornecimento de água só foi restabelecido após três dias, sem justificativa para a demora.

4. A prestação de serviços essenciais, como o abastecimento de água, deve ser contínua, eficiente e segura, conforme previsto no art. 22 do CDC. A demora injustificada na retomada do serviço configura falha na prestação e enseja dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros pela taxa SELIC a partir da citação.

Tese de julgamento
: “1. A demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de serviço essencial, após pagamento tempestivo, configura falha na prestação do serviço. 2. A interrupção prolongada de serviço essencial enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, § 1º e § 3º, e 22; Lei nº 11.445/2007, art. 40, § 2º; CPC, art. 373, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
8002064-44.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MARIA FRANCISCA DA CUNHA SANTOS
e como apelado
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, reformando a sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os acréscimos legais de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, e de juros calculados conforme a taxa SELIC, a partir da citação, e, a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)